Tribunal: STF
Processo: Rcl 69928
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Escola Britânica de Artes Criativas S.a e Outro(a/s) alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região descumprido, no processo n. 1001447-11.2022.5.02.0048, o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, do RE 958.252 e do enunciado vinculante n. 10.



    2. Essa reclamação é manifestamente inadmissível.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região revela ocorrido o trânsito em julgado do ato impugnado em 10 de julho de 2024.



    Essa circunstância atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão questionada, bem assim a observância do verbete n. 734 da Súmula, cujo teor transcrevo:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente